Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. VIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo.
2. No caso, não houve justificativa para a não realização da perícia no local, além da ausência de elementos demonstrando, de forma inconteste, a ocorrência da qualificadora, como por exemplo, imagens de câmera instaladas no local, registros fotográficos, assim, de rigor o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
3. Conserva-se o aumento da pena-base na fração de 1⁄2, haja vista que o réu ostenta quatro folhas penais caracterizadoras de maus antecedentes.
4. Recurso parcialmente provido.